Tribunal: CARF
Processo: 10380.015951/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.015951/2008-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
LUIZ SERGIO MATHEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 45 a 48),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015951/2008-75
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015951/2008-75

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$173,72, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 02/10/2008, fls. 50/51, o
contribuinte apresentou impugnação em 07/10/2008, fl. 01, com as alegações a seguir
parcialmente transcritas:
"Solicito que seja reanalisada a minha declaração IRPF de 2006/2005, que ficou na
malha fina na condição de "rendimentos omitidos", visto que não omiti qualquer
rendimento, tendo ido uma parte para os rendimentos não tributáveis, pois, conforme
cópia em anexo, a página 30 do manual de preenchimento modelo completo diz
claramente que "diárias e ajudas de custo em caso de remoção de um município para
outro são rendimentos não-tributáveis, porém não justificam acréscimo patrimonial".
Informo que quando a Petrobrás transfere um empregado de um município para outro,
ela indeniza em 48 parcelas, sendo 24 parcelas de 25% do salário base, 12 parcelas de
12,5% e 12 parcelas de 6,25%.
Tenho que fazer retificação pelo pequeno erro de valor, mas nos anexos apresento os
valores corretos em manuscrito, sendo o rendimento tributável no valor de R$
138.659,53 e a devolução em R$ 2.377,63.
Aos autos o contribuinte anexou os documentos de fls. 02/39.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
em 01/11/2011, no acórdão 08-22.095, às e-fls. 53 a 59, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 66
a 106 no qual alega, em síntese, que:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015951/2008-75

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 21/03/2012, e-fls. 64, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/04/2012, e-fls. 66, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 45 a 48), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:
O que se depreende dos autos é que o contribuinte estava recebendo uma verba referente
a "ADICIONAL PROVISÓRIO DE TRANSFERÊNCIA".
Na relação constante do art 39 do Decreto n° 3.000, de 1999, não consta rendimentos
dessa natureza como isentos, afora naturalmente, a de ajuda de custo, conforme o art. 39
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015951/2008-75

do Decreto n° 3000, de 26/03/99 —Regulamento do Imposto de Renda - RIR, o qual
determina que:
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo
I - a ajuda de custo destinada a atender as despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um municipio para outro,
sujeita a comprovação posterior pelo contribuinte (Lei n2 7.713, de 1988, art 62, inciso
XX);
Assim, novamente, segundo o mandamento contido no artigo 1 1 1 do Código
Tributário Nacional, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas
literalmente as normas que disponham sobre outorga de isenção. Logo, não integram o
rendimento tributável os rendimentos recebidos a titulo de ajuda de custo.
A isenção é para ajuda de custo (que tem como objetivo atender as despesas de
locomoção, frete e transporte do beneficiário e familiares), e não para a indenização de
transferência recebido mensalmente, de acordo com o contribuinte em sua impugnação.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015951/2008-75

pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015951/2008-75

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Logo, cabe ao contribuinte demonstrar que os valores recebidos possuem
natureza jurídica de indenização, para valer-se da regra isentiva. No caso em apreço, o recorrente
alega que seus rendimentos são isentos vez que pagos a título de adicional por transferência.
Contudo, a legislação vigente não contempla tais rendimentos como isentos.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015951/2008-75

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital